Tribunal: CARF
Processo: 10380.901219/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901219/2016-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.035 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.033, de 16 de junho de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10380.901217/2016-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela Turma da DRJ que não reconheceu o direito creditório pleiteado
na declaração de compensação objeto deste processo administrativo fiscal.
Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da DCOMP,
em face da inexistência de crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901219/2016-20
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que teria enviado
DCTF retificadora a fim de supostamente corrigir a declaração retificada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob o fundamento de
que a contribuinte não a instruiu com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Explica que para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
Declaração de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99.
Esclarece ainda que as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ,
DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a
quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário onde repisa os
argumentos já apresentados, pugnando pela verdade material.
Requer, por fim, seja homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente representada e os
demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele conheço.
Em suma, a Recorrente alega que, por um equívoco, efetuou o pagamento indevido ou a
maior e que visava a compensá-lo com outros débitos. Ocorre que a compensação não
foi homologada por não haver crédito disponível. Ciente da decisão, a Recorrente
retificou a DCTF de modo a refletir o alegado.
No entanto, quando da manifestação de inconformidade, deixou de apresentar
documentação que suportasse a análise de tal mudança, o que só foi feito com a
interposição do Recurso Voluntário.
Daí se extraem dois pressupostos que devem ser analisados: (i) O primeiro é a
possibilidade de homologação da compensação pleiteada em face de retificação
extemporânea da DCTF, mesmo após a edição de Despacho Decisório. (ii) O segundo é
sobre a possibilidade de aceitar documentos contábeis do contribuinte nesta fase do
processo, quando não apresentados na fase de impugnação do despacho decisório,.
Pois bem, é fato que, conforme o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 28/08/2015, a
retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório não impede a homologação
de compensação, anteriormente negado:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do contribuinte
nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda Pública
cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com base em DCTF
retificadora, encaminhada após o Despacho Decisório, cabe agora avaliar, se os
documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que os créditos não
foram alocados para compensar outros débitos diferentes dos pretendidos.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade administrativa
tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na busca da verdade material”,
enquanto o contribuinte têm o “ônus de provar” ou seja, de “demonstrar a procedência
dos fatos alegados” 1.
Isso significa quer o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito
pretendido para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo,
já havia sido aproveitado. Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar
prova da liquidez e da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da DCTF,
desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para demonstrar a disponibilidade
do crédito.

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Nesse sentido, diante da falta de documentos apresentados no momento da impugnação
do despacho decisório, a decisão proferida pela DRJ/BSB não poderia ser diferente.
No entanto, em sede de recuso voluntário a Recorrente trouxe as provas exigidas de
modo a que seu pedido pudesse ser mais bem analisado, anexando não apenas a DCTF
retificadora e o comprovante de pagamento indevido ou a maior, mas também a ECF do
ano-calendário 2015 com demonstração do débito apurado pelo Contribuinte no 2o
Trimestre.
Esta turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória em sede de
Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade material que deve
reger os processos administrativos fiscais.
Esse entendimento também tem sido corroborado por julgamento recentes proferidos
pela Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n.
9101.003.953, proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO
DA VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no
caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo
legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a
Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material
e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso
concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é
absoluto.
Por esses motivos, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que seja analisada a compensação
pleiteada com base nos documentos trazidos aos autos pela Recorrente bem como dos
demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela
Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se
manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital